Tribunal: STF
Processo: AI 63331
Classe: AI
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-05-20
Data de publicação: 1975-05-20

Ementa:
PRAZO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO SE APLICA AO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO O PRAZO, PREVISTO NO PARAGRAFO ÚNICO, DO ART. 508, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, PARA INTERPOR RECURSO NO PROCEDIMENTO
SUMARISSIMO. PROVIMENTO DE AGRAVO, PARA, AFASTADA A PRELIMINAR DE
INTEMPESTIVIDADE, SEREM EXAMINADOS OS DEMAIS REQUISITOS DE
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.